Tribunal: TJSP
Processo: 1009700-91.2014.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000498446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1009700-91.2014.8.26.0066/50001, da Comarca São Paulo, em que
é embargante SILVIA LIMA GENTIL, são embargados CIA. AGRÍCOLA RIO
BRANCO (ATUAL DENOMINAÇÃO DE FLORIDA AGROCITRUS S/A) e CRM
PARTICIPAÇÕES S/A(ATUAL DENOMINAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009700-91.2014.8.26.0066/50001
Voto no 25.554
Embargos de Declaração Cível No 1009700-91.2014.8.26.0066/50001 Comarca: São
Paulo
Embargante: Silvia Lima Gentil
Embargdos: CIA. AGRÍCOLA RIO BRANCO (atual denominação de FLORIDA
AGROCITRUS S/A) e Crm Participações S/a(atual Denominação
Interessado: Xk Participações S/A (Antiga Denominação)
Voto no 25.554
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Nulidade proclamada, em decorrência de ausência de
intimação dos atos nesta instância, questão que não dependia
de manifestação da ora Embargante. Arguição realizada na
primeira manifestação da Autora. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 147/150.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão. Enuncia que a Embargante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a
petição de págs. 17/29. Apresentou manifestação de págs. 90/143, com fatos,
jurisprudência e documentação que, afastam a possibilidade de anulação do julgamento.
Argumenta que a Embargada CIA. AGRÍCOLA RIO BRANCO agiu de má-fé e deveria
ter peticionado, na primeira oportunidade, para alegar a nulidade, mas se manifestou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009700-91.2014.8.26.0066/50001
Voto no 25.554
sede de impugnação aos embargos de declaração, formulados pela CRM
PARTICIPAÇÕES S.A., da qual a matéria é diversa ao alegado pela CIA. AGRÍCOLA
RIO BRANCO. Sustenta que na petição de fls. 90/143 foi comprovada a preclusão
consumativa da ciência evidente do v. acórdão fls. 1791/1800, que subscreve o pedido
impróprio de nulidade do julgamento, e a CIA. AGRÍCOLA RIO BRANCO tinha
ciência do v. acórdão. “A arguição de nulidade só veio aos autos esgotados todos os
prazos processuais possíveis, não bastasse o erro grosseiro da via processual eleita! A
preclusão na arguição da nulidade, portanto e por todas as vertentes, com a devida
venia, impede a declaração de nulidade do julgamento original.”
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 147/150 não exibe os vícios enunciado pela Embargante.
Houve a constatação da irregularidade na intimação da Autora da ação, a partir da
distribuição do recurso neste Tribunal, a implicar no necessário refazimento dos atos
decisórios, sob pena de postergar ainda mais a discussão a esse respeito, o que traria
ainda mais prejuízo à ora Embargante, igualmente interessada na mais rápida solução da
lide, sem a existência de qualquer mácula que possa depois justificar a instauração de
novas discussões.
Sem qualquer relevância que a arguição da nulidade tenha
se dado em sede de embargos de declaração formulado pela terceira interessada, uma
vez que foi a primeira oportunidade em que a Autora da ação se manifestou nesta
instância.
De outro lado, também não se afasta a regularidade da
arguição da nulidade, diante da alegada ciência do patrono da Autora, com relação ao
julgamento anulado, no curso de outra ação. Segundo a aqui Embargante: “O v.
acórdão que pretende anular, foi juntado naqueles autos em 04 de novembro de 2019,
às fls. 1774/1785, tendo o Dr. Luiz Manoel Gomes Junior, apresentado - com ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009700-91.2014.8.26.0066/50001
Voto no 25.554
inequívoca do v. acórdão - suas razões finais naqueles autos às fls. 1791/1800, em 12
de novembro de 2019 (documentos inclusos). A resposta aos presente embargos
subscrita pelo Dr. Luiz Manoel Gomes Junior, onde alega a nulidade, foi juntada aos
autos em 12 de dezembro de 2019, portanto, fora de qualquer prazo processual
instituído à impugnação do v. acórdão, que nunca veio aos autos principais de forma
adequada e em tempo”. No entanto, embora possa ele até ter tido ciência do julgado
nesta ação, sua alegação de nulidade foi apresentada na primeira oportunidade que teve
de manifestação no processo. Poderia ter sido efetivada desde que teve ciência, naquele
outro processo, do julgamento aqui proferido, mas tecnicamente sua manifestação
ocorreu nos termos do reclamado pelo ordenamento jurídico, de modo que subsiste não
se pode descaracterizar a nulidade proclamada.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator